Tribunal: TJBA
Processo: 8109161-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109161-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. O. C. e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A.

Advogado(s)
:
CAROLINE DE OLIVEIRA ANDRADE, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO VOO DE RETORNO DOS AUTORES AO BRASIL PELA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. INCLUSÃO DE CONEXÃO E ATRASO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Indenizatória, movida por consumidores, objetivando a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação serviços.

2. A Magistrada
a quo
julgou procedente a demanda para condenar a acionada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor único de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor -, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento. Inconformados, os demandantes interpuseram recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso em exame, e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A companhia aérea, como fornecedora de serviços, submete-se à teoria do risco do empreendimento, que impõe a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
In casu
, restou comprovado nos autos que em razão da reestruturação da malha aérea operada pela ré, o voo de retorno ao Brasil dos autores fora antecipado em 2 (dois) dias. Além disso, houve alteração do itinerário e do tempo de voo, com a inclusão de conexão, gerando o atraso de 21 (vinte e uma) horas do horário original, sem que lhes fossem prestadas as devidas assistências (informacional e material).

6. Os transtornos sofridos pelos demandantes, em virtude da falha na prestação dos serviços da companhia área, transbordaram os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, pelo que exurge o dever de indenizar;

7. O valor único de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença a título de indenização por danos morais, revela-se inapto a surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pelos autores e, principalmente, inibir novas e similares condutas por parte da empresa requerida. Destarte, de rigor a majoração para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

8.
“O termo inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação”
(AgInt no AREsp 1.476.719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2021, DJe 1º/10/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – R$ 10.000,00 (dez mil) para cada autor -, e para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8109161-87.2020.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
L. O. C., SUELI DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COSTA, D. O. C. S. e TAINARA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS,
e como apelada
EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE TACV S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.